Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-87.2021.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-87.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARMINDO KUCURE - CPF: 813.214.301-91 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE PREVIAMENTE INTIMADA A SE MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- “
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

2- Sobre a violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, não ocorreu no caso, pois o juiz de primeiro grau determinou a intimação da
“parte autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre a prescrição da pretensão, com fundamento no art.10, do CPC”,
vindo ela a se pronunciar nos autos antes da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001529-87.2021.8.11.0044

APELANTE: ARMINDO KUCURE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMINDO KUCURE
contra sentença proferida em Ação declaratória de nulidade inexigibilidade de desconto em folha de pagamento ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais nº 1001529-87.2021.8.11.0044 - 1ª Vara de Paranatinga/MT ajuizada contra
BANCO
BMG
S/A,
em

que se declarou prescrita a pretensão (id. 159659976).

A apelante defende que
“a prescrição apenas começa a correr a partir da ciência dos danos, e esta ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário do apelante”.

Afirma que,
“uma vez que a Nobre Magistrada reconheceu a aplicação do prazo quinquenal do Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, início do mesmo deveria ser aquele fixado no mesmo dispositivo, qual seja a data do conhecimento, que se deu com a emissão do extrato do INSS”.

Argumenta que,
“não sendo este entendimento que seja aplicado como tese alternativa o prazo previsto no artigo 205 do Código Civil, já que é inexistente a relação jurídica entre as partes, entendendo assim, que se aplica o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil”.

Destaca que
“A decisão proferida pela magistrada de primeiro grau sem sombra de dúvida feriu frontalmente o princípio da ampla defesa e contraditório pois não concedeu a apelante oportunidade para se manifestar”.

Requer o provimento do recurso e a anulação da sentença, com o retorno dos autos para prosseguimento (id.
159659980
).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 159659984).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMINDO KUCURE
contra sentença proferida em Ação declaratória de nulidade inexigibilidade de desconto em folha de pagamento ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais nº 1001529-87.2021.8.11.0044 - 1ª Vara de Paranatinga/MT ajuizada contra
BANCO
BMG
S/A,
em

que se declarou prescrita a pretensão (id. 159659976).

Conforme estabelecido na sentença,
“considerando que a última parcela foi descontada em fevereiro/2014 em razão da exclusão, o marco final para o ajuizamento da presente ação seria em fevereiro/2019. Vislumbra-se que a ação foi proposta no ano de 2021, portanto, após o prazo o marco prescricional previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.”.

É entendimento desta Câmara, amoldada ao entendimento do STJ, de que
“Tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde à data do
último desconto
feito no benefício previdenciário do consumidor, de modo que a sentença está de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito.”
(N.U 1001826-59.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

O STJ sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

Sobre a violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, não ocorreu no caso, pois o juiz de primeiro grau determinou a intimação da
parte autora para se manifestar sobre a prescrição da pretensão
(id. 159659969).

No tocante ao prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos tribunais
ad quem
, em que pese o novo regramento insculpido no art. 1.025 do CPC de 2015 ter consagrado o denominado prequestionamento ficto, consigno que considero prequestionados todos os dispositivos legais declinados pela apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa por ser a parte beneficiada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023